Tribunal: TJMT
Processo: 1010369-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010369-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), RINALDO SOARES CARDOSO - CPF: 591.365.454-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Rinaldo Soares Cardoso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a vara cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Equiparação Salarial por Desvio de Função com Pedido de Tutela de Urgência no 13358-20.2019.811.0055 (Código:313347), manejada em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de antecipação de tutela por meio da qual o agravante buscava equiparação salarial em razão de desvio de função.

Em suas razões recursais, o agravante alega que é servidor público estadual, aprovado no concurso de 2002 para a função de Técnico em Vigilância Sanitária de Saúde e Saúde ambiental (Técnico SUS), tendo tomado posse em 07/04/2003.

Aduz que desempenhou, além das funções do cargo de Técnico em Vigilância Sanitária de Saúde e Saúde Ambiental (Técnico SUS), também a função de Fiscal Sanitário por quase 17(dezessete) anos, conforme Portarias no.109/SES/GS/2003, no.192/2004, no. 226/2006/GBSES e no. 187/2012/GBSES (fls.01/06 – id 8729124).

Assevera que mesmo efetuando função que compete aos servidores de nível superior (Fiscal Sanitário), vem sendo remunerado com salário de nível médio, o que, a seu entender, viola a lei, a qual garante o recebimento do salário compatível com o trabalho prestado.

Afirma que o desvio de função é prática comum no cotidiano da Administração Pública, o que gera inúmeras ações judiciais, nas quais os servidores pleiteiam o enquadramento no cargo cujas funções vêm exercendo, além do pagamento da remuneração correspondente, conforme o caso em tela.

Sustenta que está mais que comprovado o desvio funcional por parte do agravante, já que o Estado vem editando portarias que, por si só, já faz prova.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal ao recurso, eis que estão presentes os requisitos para sua concessão, quais sejam: o relevante fundamento e a lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, provimento do recurso (fl.01 – id 8727809).

A liminar foi indeferida no id 8768837.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fl.18 – id11310999).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuqueti, deixa se manifestar por inexistência de interesse público (fl.21 – id 23916982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Rinaldo Soares Cardoso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação ordinária de equiparação salarial por desvio de função com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de antecipação de tutela por meio da qual o agravante buscava equiparação salarial em razão de desvio de função, com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“
Com relação ao pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 294 do NCPC, a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência.

A segunda, referente à simples evidência do direito do autor, tem seus requisitos elencados no art. 311 do NCPC:

(...)

No caso dos autos, a inocorrência de qualquer dos incisos do art. 311 para os quais se admite o deferimento liminar da tutela de evidência impede que a esse título se conheça do pedido da Requerente.

Sobra-lhe, portanto, a hipótese de urgência, devendo serem analisados, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, que devem estar presentes de forma satisfatória para que seja autorizada a sua acolhida, sob pena de a mesma deve ser indeferida.

Não obstante, salvo em casos excepcionais, não é possível a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando a medida importar em inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidor público.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GAP NA REFERÊNCIA V DE FORMA INTEGRAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. DEFERIDO. OFENSA AO § 2o DO ART. 7o DA LEI No 12.016/09 CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conquanto seja possível medida liminar em mandado de segurança contra a Fazenda Pública, a sua concessão sofre determinadas limitações legais, dentre as quais a de ser inadmissível o provimento de urgência quando a medida se esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como importar em aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. Hipótese em que a concessão de liminar determinando a manutenção nos proventos do impetrante dos valores referentes à GAP, no nível V, contínua e proporcional, acarreta manifesta ofensa ao § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/09 e § 3o do art. 1o da Lei no 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA. (TJ-BA; AgRg 0008043-52.2016.8.05.0000/50000; Salvador; Seção Cível de Direito Público; Rela Desa Joanice Maria Guimarães de Jesus; Julg. 27/07/2017; DJBA 03/08/2017; Pág. 214)

Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela”
. (Id 8728673)

Segundo o agravante,
desde 07/04/2003

é servidor público estadual, aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Vigilância Sanitária de Saúde e Saúde Ambiental (Técnico SUS), matrícula n. 106847, porém, vem exercendo a função de Fiscal Sanitário há quase 17 (dezessete) anos através das Portarias no. 109/SES/GS/2003, no. 192/2004, no.

226/2006/GBSES e no. 187/2012/GBSES (fls.01/06 – id 8729124).

Sustenta, outrossim, que mesmo desempenhando função que compete aos servidores de nível superior, vem sendo remunerado por todo tempo com salário de nível médio (fls.01/05 – id 8729853).

Pois bem.

Em que pesem as alegações do agravante, tenho que razão não lhe assiste, já que não é possível,
in casu
, o deferimento da antecipação da tutela pleiteada.

Com efeito, analisando-se os autos, com maior atenção, verifica-se que a única conclusão possível é a confirmação do indeferimento da liminar proferida pelo Juízo primevo, pois ausente critério essencial, uma vez que concessão de pagamento de diferenças salariais em virtude de desvio de função do agravante esbarra na hipótese do §2o do art. 7o da Lei no. 12.016/2009, pelo qual é vedada a concessão de medida liminar que tenha por objeto
“a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

Na mesma esteira, outrossim, o art. 1o da Lei no 9.494/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, notadamente quando evidenciada a possibilidade da irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no caso dos autos.

Portanto, é legalmente vedado ao Poder Judiciário a concessão, em caráter liminar, quando a matéria versar sobre pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias de qualquer natureza.

Dito isso, verifica-se que não é possível prover o agravo, em razão da inequívoca vedação legal, pois a ação de origem objetiva o reconhecimento de direito ao recebimento de diferenças salariais, fato este que impossibilita a concessão da liminar e a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC No 4 MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da medida cautelar na ADC 4, esta Corte assentou que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder Público, somente não pode deferi-la nas hipóteses que importem em: reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 2. (...)
(STF - RCL 16399 AGR/PE, REL. MIN. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJE 13.10.2014)

Logo, por força de vedação pelos
artigos 1o da Lei no 9.494/97 e 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009
, impõe-se o inexorável desprovimento do recurso, razão pela qual deve ser mantida a decisão ora agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020